Tribunal: TJDFT
Processo: 0726303-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DA CITAÇÃO. EMPRESA CADASTRADA COMO PARCEIRA ELETRÔNICA. VALIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE VIA SISTEMA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação, sob o fundamento de nulidade da citação. A agravante sustenta que a citação foi inválida por ter ocorrido exclusivamente via sistema eletrônico, o que lhe teria impedido de apresentar defesa e culminado na decretação de revelia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação realizada exclusivamente por meio eletrônico, em sistema judicial, é válida quando a empresa se encontra cadastrada como parceira eletrônica; (ii) estabelecer se, mantida a validade da citação, subsiste a decisão que não conheceu da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade de citação configura matéria de ordem pública, mas somente se reconhece quando descumpridas as regras legais que asseguram o contraditório e a ampla defesa.
4. O art. 246, § 1o, do CPC, impõe às empresas públicas e privadas o dever de manter cadastro nos sistemas eletrônicos dos tribunais para efeito de recebimento de citações e intimações, que se consideram pessoais e substituem qualquer outro meio de publicação oficial.
5. A Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o, dispõe que a comunicação eletrônica realizada em portal próprio supre a necessidade de carta ou publicação no diário oficial, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais.
6. No âmbito do TJDFT, a Portaria GC no 160/2017, alterada pela Portaria GC no 140/2018, regulamenta o cadastro obrigatório de empresas como parceiras eletrônicas, estabelecendo que as comunicações eletrônicas substituem os demais meios de citação e intimação.
7. Precedentes desta Corte reconhecem a validade da citação e da intimação realizadas exclusivamente por meio eletrônico a empresas cadastradas como parceiras, dispensando-se qualquer outro meio de comunicação (Acórdão 1873715, 07061106120218070003, 8a Turma Cível, j. 4/6/2024; Acórdão 1842987, 07215997920238070000, 3a Turma Cível, j. 4/4/2024).
8. Constatado que a agravante está regularmente cadastrada como parceira eletrônica, considera-se válida a citação realizada via sistema eletrônico, inexistindo nulidade.
9. Mantida a validade da citação, não há reforma possível da decisão que não conheceu a apelação interposta.
10. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, aplica-se multa de 1% sobre o valor da causa em razão da improcedência unânime do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido. Multa aplicada.
Tese de julgamento:
1. A citação eletrônica realizada em portal próprio é válida e considerada pessoal quando a empresa está cadastrada como parceira eletrônica do Tribunal.
2. A citação eletrônica substitui qualquer outro meio de comunicação, não havendo nulidade pela ausência de citação por carta ou publicação em diário oficial.
3. A improcedência unânime do agravo interno enseja a aplicação de multa de 1% a 5% do valor da causa, conforme art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 246, § 1o, § 1o-A, 280 e 1.021, § 4o; Lei no 11.419/2006, arts. 5o e 9o; Portaria GC no 160/2017 do TJDFT, alterada pela Portaria GC no 140/2018.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1873715, 07061106120218070003, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 4.6.2024; TJDFT, Acórdão 1842987, 07215997920238070000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 4.4.2024.